Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Pedido de desistência após a citação e antes da impugnação. Atuação processual do executado em grau recursal anteriormente à desistência. Honorários de sucumbência. Art. 90 do CPC. Cabimento. Provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que homologou desistência após a citação, mas antes de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e deixou de fixar honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar se são devidos honorários advocatícios quando, após a citação e a efetiva atuação processual do executado, mesmo antes da impugnação ao cumprimento de sentença, a parte exequente formula pedido de desistência do cumprimento de sentença; (ii) decidir se, nesse caso, é possível a aplicação de honorários por equidade.
III. Razões de decidir
3. A desistência posterior ao aperfeiçoamento da relação processual, com atuação da parte executada no cumprimento de sentença, enseja a responsabilidade da parte exequente pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
4. Sendo evidente que a causa não ostenta valor inestimável ou irrisório, bem como, participando a Fazenda Pública do litígio, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em observância às regras previstas no art. 85, §§ 3o e 4o, inciso III, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 90, art. 85, § 8o, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1966488/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/04/2025. TJDFT, Acórdão 1920121, APC 0709644-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024.